Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701753-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO RESENDE FERREIRA, RODRIGO RESENDE FERREIRA, FABIULA GOMES BARROSO RESENDE, JULIVAL LIMA FERREIRA, ELZA LUIZA RESENDE FERREIRA RECORRIDO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO PRORROGADO. ANUÊNCIA TÁCITA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. MULTAS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA ÚNICA DA MULTA ESPECÍFICA REFERENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 1. As matérias que não foram invocadas pelos réus na contestação, tampouco foram apreciadas pelo magistrado na origem, caracterizam indevida inovação recursal, e não devem ser conhecidas. 2. Ao contrário do que afirma os réus/apelantes, houve a devida intimação para que fossem recolhidas as custas referentes à reconvenção, tendo os reconvintes quedado inertes. 3. Apesar da previsão contratual, é incabível a incidência de multa genérica por infração contratual cumulada com a multa específica para o caso de inadimplemento, quando este for o único fato gerador, devendo ser utilizado o critério da especialidade, a fim de fazer prevalecer a penalidade específica. 4. A cobrança dos honorários contratuais se dá por ocasião da purga da mora do devedor, hipótese em que o advogado é remunerado pelo trabalho realizado pelo ajuizamento da ação de despejo. De outro lado, não ocorrendo a purgação da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais. Precedentes. 5. Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos quando constatada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, ante o fato de a autora ter obtido êxito em 5 (cinco) pedidos e os réus em apenas 2 (dois). 6. Não se justifica a imposição de multa processual relativa à litigância de má-fé quando as partes não apresentaram qualquer comportamento que violasse a boa-fé, tendo litigado no estrito limite da defesa dos direitos que entendem possuir. 7. Recurso dos réus/apelantes conhecido, em parte, e desprovido. Recurso da autora/apelante conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, argumentando que, uma vez indeferida a gratuidade da justiça, é necessária a abertura de prazo à parte insurgente para o recolhimento das custas, o que não ocorreu no presente caso; b) artigo 46, §1o, da Lei 8.245/91, aduzindo que, se após o fim do prazo da locação contratualmente estabelecido, o locatário permanece na posse do imóvel, sem oposição do locador, presume-se a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Requer, ainda, o afastamento da multa penal prevista contratualmente. Por fim, sustenta que o acórdão vergastado não observou o disposto no enunciado 214 da Súmula do STJ, ao imputar aos fiadores a responsabilidade pelo pagamento da cláusula penal, sem que os mesmos tenham assinado ou anuído para a suposta renovação contratual. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam endereçadas à advogada RAFAELA BONTEMPO SALGUEIRO – OAB/DF no 51.004. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 99, §7o, do Código de Processo Civil e artigo 46, §1o, da Lei 8.245/91. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que: “Os réus/apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juízo a quo não teria obedecido o acórdão proferido em agravo de instrumento, em que se determinou que fosse novamente intimado para pagar as custas iniciais da reconvenção. Da análise dos autos, contudo, constata-se que foi oportunizado prazo de 15 (quinze) dias para que recolhimento das custas reconvencionais (ID 49612830), todavia, os apelantes quedaram-se inertes. (...) Outrossim, não há que se falar que, na renovação, o contrato passou a prever prazo indeterminado, porque a manifestação da vontade do executado demonstra, como visto, anuência com o instrumento contratual enviado pela autora, que previa a vigência até 15/10/2023" (ID 56082541). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à suposta afronta ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"” (AgInt no REsp n. 2.113.991/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Por derradeiro, determino que todas as intimações sejam endereçadas à advogada RAFAELA BONTEMPO SALGUEIRO – OAB/DF no 51.004. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003